Tribunal: TJMT
Processo: 1002268-45.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002268-45.2019.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ISABEL PINTO DE SOUSA - CPF: 941.817.721-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA N. 1.184, DO STF. INTERESSE DE AGIR. PROTESTO DA CDA APÓS O AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo ente público municipal contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que extinguiu a Execução Fiscal por ausência de interesse de agir, à luz do Tema n. 1.184m do STF. O recorrente alegou não ter tido apreciado pedido subsidiário de prazo para protesto da CDA e sustentou que o protesto foi efetivado em momento posterior.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a realização do protesto da Certidão de Dívida Ativa após o ajuizamento da execução, mas antes do julgamento da apelação, seria suficiente para afastar a extinção por ausência de interesse processual, nos termos do Tema n. 1.184, do STF.

III. Razões de decidir

3. O Tema n. 1.184, do STF impõe obrigação de observância uniforme a todos os entes federativos, vinculando os órgãos do Judiciário, nos termos do art. 927, I, do CPC, e não pode ser afastado por norma local.
4. A adoção de medidas extrajudiciais prévias, como o protesto da CDA, é condição para o interesse de agir. A ausência de comprovação dessas providências no momento oportuno caracteriza a falta de interesse processual, não sendo possível suprir tal omissão apenas em sede recursal.

5. A decisão recorrida observou os marcos normativos aplicáveis e a jurisprudência consolidada, especialmente no que se refere à necessidade de racionalização da cobrança judicial da dívida ativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de demonstração tempestiva da adoção de medidas extrajudiciais, como o protesto da CDA, autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, conforme decidido pelo STF no Tema n. 1.184. 2. A juntada do protesto apenas em grau recursal não supre a omissão ocorrida na instância de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, IV, e 927, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n. 1.184, Repercussão Geral; CNJ, Res. n. 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, proposta em face da Agravada, com base na tese firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184, da repercussão geral (id. 294479362, págs. 01/09).

O Agravante afirma que, ao ser intimado para demonstrar o cumprimento das exigências fixadas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução n. 547/2024, do CNJ, apresentou petição justificando a inaplicabilidade do entendimento e, de forma subsidiária, pleiteou prazo de 90 (noventa) dias para comprovar o protesto da dívida, juntando, inclusive, comunicação interna já solicitando a adoção dessa providência.

Alega que o Magistrado singular deixou de apreciar o pedido alternativo e extinguiu a Execução sem oportunizar o prazo requerido.

Acrescenta que, antes mesmo da sentença, já havia promovido a medida administrativa, cujo resultado – o protesto do título – foi anexado na apelação.

Sustenta, portanto, que não se pode imputar ao município a ausência de comprovação dos requisitos, mas sim reconhecer que a extinção ocorreu sem análise de sua pretensão subsidiária.

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o
Município de Alta Floresta insurge-se contra a decisão deste Relator que negou provimento à Apelação, por ele manejada, mantendo, consequentemente, a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, por ausência de interesse processual, em observância do Tema n. 1.184, do STF.

Analisando os autos, entendo que a pretensão do Agravante não merece guarida.

Inicialmente, é necessário reafirmar que o Tema 1.184, do Supremo Tribunal Federal, não se limita a uma recomendação política de racionalização processual, mas firma uma tese jurídica dotada de efeito vinculante, nos termos do artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo-se como padrão obrigatório de observância para os Juízes e Tribunais de todo o País.

Essa diretriz jurisprudencial resulta da interpretação sistemática dos princípios da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, da CRFB) e da razoabilidade da atividade estatal, sendo plenamente compatível com o regime federativo, à medida que não invade a competência tributária do ente federado, mas apenas disciplina os requisitos de admissibilidade da via judicial.

Ademais, a tese não se restringe ao critério numérico fixado pelo Conselho Nacional de Justiça, que definiu a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como referência orientadora para fins administrativos.

O verdadeiro ponto de inflexão hermenêutica reside na ausência de interesse de agir diante da inércia da Fazenda Pública em promover, previamente ao ajuizamento da execução fiscal, alternativas extrajudiciais voltadas à satisfação do crédito, como o protesto da CDA ou a conciliação administrativa.

Nesse aspecto, cumpre registrar que, intimado a demonstrar o cumprimento das providências determinadas, o Município Recorrente limitou-se a impugnar a aplicação do entendimento vinculante e, em caráter acessório, a solicitar prazo.

Entrementes, não trouxe naquele momento qualquer comprovação concreta de adoção das medidas exigidas. Assim, a juntada do protesto apenas na fase recursal não é suficiente para suprir a inércia verificada em primeiro grau, pois o contraditório e a ampla defesa pressupõem que a parte apresente, dentro do prazo que lhe foi concedido, a documentação necessária para demonstrar o interesse de agir

Tal comportamento processual, por si só, evidencia a ausência de interesse de agir, tornando inarredável a extinção do feito nos moldes do art. 485, IV, do CPC.

Demais disso, cumpre registrar que o conteúdo normativo da lei municipal não tem o condão de afastar a incidência do Tema n. 1.184, pois a competência legislativa do Município deve ser exercida de forma coordenada com os preceitos de hierarquia normativa, não se sobrepondo ao entendimento firmado em sede de repercussão geral, que, repito, vincula todos os entes da Federação.

Diante disso, considerando que a decisão agravada se encontra devidamente motivada, apoiada em norma processual expressa e no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, sua reforma se mostra incabível.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Alta Floresta, mantendo inalterado
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025